Tribunal: TJBA
Processo: 2000720-07.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000720-07.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. SOMA DE PENAS. EXISTÊNCIA DE CRIME COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.790/2025. O agravante sustenta que o benefício deveria incidir apenas sobre a condenação por furto qualificado tentado, alegando preenchimento dos requisitos legais e autonomia das penas, não obstante a existência de condenação por roubo majorado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder indulto natalino de forma isolada sobre pena relativa a crime sem violência (furto qualificado tentado), quando há execução unificada com condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça (roubo majorado). III. Razões de decidir 3. O Decreto Presidencial nº 12.790/2025, em seu art. 7º, estabelece que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de análise do indulto, constituindo critério objetivo de observância obrigatória. 4. A execução penal do agravante decorre de condenações distintas (furto qualificado tentado e roubo majorado), cujas penas foram unificadas, totalizando 8 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão. 5. A existência de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça (roubo) impede o enquadramento na hipótese do art. 9º, XV, do Decreto, que exige a prática de crime patrimonial sem violência. 6. Não há previsão legal para fracionamento da execução penal a fim de aplicar o indulto apenas a uma das condenações, sendo vedada interpretação ampliativa do decreto presidencial. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a soma das penas constitui requisito objetivo indispensável para a concessão do indulto, devendo o decreto ser interpretado restritivamente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000720-07.2026.8.05.0001, em que figura como Agravante LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR